Tribunal: TJBA
Processo: 8019428-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019428-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA TELMA LIMA DE BRITO SOUSA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
ASTREINTES
.
MULTA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8019428-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BMG SA
e como agravada
MARIA TELMA LIMA DE BRITO SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator